Tribunal: TJDFT
Processo: 0721681-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0721681-13.2023.8.07.0000 Agravante(s) Dayse Maria de Jesus Silva Agravado(s) Recovery do Brasil Consultoria S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dayse Maria de Jesus Silva contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 159304611 do processo em referência) que, na ação de conhecimento movida pelo ora agravante em desfavor de Recovery do Brasil Consultoria S.A., processo n. 0707241-82.2023.8.07.0009, indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos: [...] INDEFIRO a concessão de tutela provisória para imediata exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, considerando que não há evidências da publicidade da restrição, de modo que a questão deve se submeter ao devido contraditório. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. [...] Em razões recursais (Id 47407483), a agravante afirma preencher os requisitos necessários para ser a ela concedida tutela de urgência. Cita o art. 300, do CPC. Ressalta serem verossimilhantes suas alegações “uma vez que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito viola os direitos da personalidade, principalmente o direito ao nome e à privacidade, conforme previsto nos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como nos artigos 11 e 17 do Código Civil. A inscrição indevida em tais cadastros gera dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”. Busca evidenciar a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido de tutela recursal. Pede, ao final: Ante o exposto, requer: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento e a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso; b) A intimação do agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões; c) A reforma da decisão agravada, para que seja concedida a antecipação da tutela pleiteada, determinando a exclusão do nome do agravante da base de dados dos serviços de proteção ao crédito, conhecida como "Serasa Limpa Nome", considerando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora; Sem preparo por força da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 159304611). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, não se revela de plano a probabilidade do direito invocado pela agravante para imediata exclusão de seu nome da base de dados dos serviços de proteção ao crédito, conhecida como “Serasa Limpa Nome”. Em que pese alegar a agravante desconhecer a origem da dívida e estar prescrito o débito, exíguos são os elementos de convicção de início carreados ao processo, não havendo entre eles o que possa autorizar o liminar reconhecimento de sua pretensão. Nem mesmo o escrito catalogado ao Id 158302610 do processo de referência autoriza, por si, em análise sumária, afirmar a verossimilhança da afirmativa posta quanto à existência do direito por ela aduzido. Note-se que do aludido expediente não constam informações indicativas de que tenha sido inscrito o nome da autora em cadastro de maus pagadores. Logo, imprescindível aguardar a fase de instrução do feito para que a controvérsia possa ser esclarecida mediante regular contraditório. Presentes não se mostram, nesse contexto, os requisitos elencados no art. 300 do CPC. Tal como certificou o magistrado de primeira instância, não há o que de plano elucide a situação fática controvertida, com o que deve ser realizada atividade probatória em efetivo contraditório para que lhe seja possível formar convencimento quanto à lide trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Em casos semelhantes, esta e.1a Turma Cível afirmou a incompatibilidade da análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, em sede de agravo de instrumento. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Assim, evidenciado não está, de plano, o requisito relativo à probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, pelo que, não verificado teste, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar, no ponto, que os pressupostos acima indicados devem estar cumulativamente demonstrados para que possa ser deferida a tutela de urgência vindicada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Destarte, não evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser mantida, em sede de cognição sumária, a decisão recorrida. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do agravo de instrumento, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante. Comunique-se o juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora